Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741351-68.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de recurso de apelação interposto por LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, sob o ID 48899353. Na origem, o apelante propôs ação declaratória em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, com a finalidade de ver reconhecida a prescrição da pretensão relacionada a dívida inscrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a requerimento da instituição financeira ré. Para tanto, o autor afirmou que, por se tratar de dívida acobertada pela prescrição, não mais seria possível a manutenção do registro, como forma coercitiva de obtenção do adimplemento. Asseverou, ademais, que a despeito de não se tratar de cadastro de devedores inadimplentes, o registro influencia negativamente o seu score de crédito. Com base nesses argumentos, o autor postulou a concessão de tutela de urgência, para que fosse removido o registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como para que fosse determinada à ré que se abstivesse de promover a cobrança da dívida. A título de provimento definitivo, pleiteou a confirmação da tutela de urgência e a declaração de prescrição da dívida registrada na plataforma “Serasa Limpa Nome”. O d. Magistrado de primeiro grau, por considerar presentes indícios de advocacia predatória, determinou a apresentação de emenda à inicial, para que fossem carreados aos autos o instrumento de procuração com firma reconhecida, bem como documentos que possam indicar a contratação do escritório de advocacia para fins de representação judicial do autor (ID 48899347). Tendo em vista a inércia do autor em dar cumprimento a ordem judicial, o d. Magistrado sentenciante resolveu o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a advogada do autor ao pagamento das custas processuais, na forma prevista no § 2o do artigo 104 do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 48899356), no qual defende a validade do instrumento de procuração juntado aos autos. Ressalta que eventual irregularidade no instrumento de mandato se mostra passível de correção, de modo que deveria ter sido oportunizada a regularização da representação processual, sob pena de ofensa ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Em caráter subsidiário, o apelante sustenta não ser cabível a condenação de sua advogada ao pagamento das custas processuais, sobretudo porque sequer houve aperfeiçoamento da relação processual. Ao final, o apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento à ação declaratória. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da condenação de pagamento de custas processuais imposta à sua advogada. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 48899911), a ré impugna os argumentos vertidos pelo apelante e postula a manutenção da r. sentença recorrida. Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de extratos bancários de todas as contas ativas e de faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita (ID 50375748). No petitório colacionado sob o ID 50602994, o apelante postula a juntada de Comprovante de Situação Cadastral do CPF e de relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não apresentou declaração de ajuste anual de imposto de renda, uma vez que seus rendimentos não atingem o piso para declaração obrigatória. Afirma estar comprovada a hipossuficiência alegada e reitera o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, o agravante é sócio administrador de duas empresas, sendo uma delas com capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), situação que não condiz com a suposta hipossuficiência alegada. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a apelante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No entanto, o apelante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência (ID 48899342 – p. 2) e certidões de que não constam, na base de dados da Receita Federal, declarações de Imposto de Renda (IDs 48899343). Não obstante tenha sido assegurada, nesta instância recursal, a apresentação de documentos aptos a comprovar sua situação financeira atual, a exemplo de extratos bancários de todas as contas ativas e de faturas de cartão de crédito (ID 50375748), o apelante juntou aos autos apenas uma certidão de regularidade de seu CPF (ID 50602995) e a reprodução de telas de consulta de restituição do imposto de renda (ID 50602996). Entretanto, os documentos apresentados pelo apelante na ação originária e nesta instância recursal não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Isso porque a situação financeira/econômica do apelante não ficou suficientemente esclarecida nos autos. Assim, o fato de o apelante não haver juntado o comprovante de sua remuneração mensal, tampouco extratos de conta corrente e de cartão de crédito gera dúvida razoável acerca de sua efetiva situação financeira, inviabilizando o deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, destaco que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência do apelante e de sua família. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 19:01:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.